Tribunal: TJDFT
Processo: 0003548-97.2015.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSÍVEL NOVA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM A DEDUÇÃO DO VALOR JÁ PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não ocorreu a abolitio criminis no que se refere à injúria racial, mas sim a aplicação da continuidade típico-normativa. Esse princípio implica na revogação da norma penal, porém a conduta permanece configurada como crime em outro dispositivo legal, mesmo que este seja topologicamente ou normativamente distinto do original. Assim, não há que se falar em desclassificação do delito para o crime de injúria simples.
2. Diante da revogação da suspensão condicional do processo e o prosseguimento do feito, possível a fixação de novo valor a título de reparação dos danos. Contudo, considerando que o acusado realizou o pagamento do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tal valor deve ser abatido da condenação de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) fixados na r. sentença.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.